Tribunal: STF
Processo: Rp 1107
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-05-18
Data de publicação: 1983-05-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
-CERCEIA A INICIATIVA, DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DE
APRESENTAR PROJETO DE LEI ORDINARIA A EMENDA CONSTITUCIONAL, AINDA
QUE PROPOSTA POR ELE, QUE DISCIPLINE QUALQUER DAS MATERIAS A QUE
ALUDEM OS INCISOS DO ARTIGO 57 (APLICAVEL AOS ESTADOS POR FORÇA DO
ARTIGO 13, III) DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESSE PODER E INDISPONIVEL,
PORQUANTO LHE E OUTORGADO EM RAZÃO DA CONVENIENCIA DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
-A DISPENSA DE CONCURSO PARA A PRIMEIRA INVESTIDURA EM CARGOS
PUBLICOS EFETIVOS E PERMANENTES, SEM QUE TENHAM - COMO SUCEDE COM
OS CARGOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO A TRIBUNAL DE CONTAS -
NATUREZA ESPECIAL QUE A JUSTIFIQUE VIOLA O ARTIGO 97, PARAGRAFO 1º,
COMBINADO COM O ARTIGO 13, V, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, PARA
DECLARAR-SE A INCONSTITUCIONALIDADE DO PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 159
DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE, NA REDAÇÃO QUE LHE DEU A
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 14, DE 15 DE MAIO DE 1981.